Tribunal: TJES
Processo: 0002609-84.1998.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002609-84.1998.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADO: MARLENE DA PENHA ALVES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Distribuidora Caite de Bebidas Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

2)
A agravante sustenta a inexistência de inércia por prazo superior ao quinquênio legal, a insuficiência das diligências infrutíferas para ensejar a prescrição e a indevida aplicação retroativa da redação dada ao § 4º do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de atos efetivos do exequente por mais de cinco anos justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a realização de diligências infrutíferas tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional; (iii) verificar se houve aplicação retroativa indevida da nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, com prejuízo à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do STF, por meio da Súmula 150, estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação correspondente, aplicando-se também ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

5)
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, a contar do fim da suspensão legal da execução, conforme art. 921 do CPC.

6)
O STJ firmou entendimento de que a mera realização de diligências não exitosas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

7)
No caso, demonstrado que o processo permaneceu suspenso desde 15/12/2017, com início do prazo prescricional em 15/12/2018 e término em maio de 2024, já considerada a suspensão excepcional provocada pela pandemia da Covid-19.

8)
A alegação de retroatividade da Lei nº 14.195/2021 não se sustenta, pois o prazo prescricional também se perfaz à luz da redação original do art. 921 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente se configura com a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, iniciando-se após o decurso do período de suspensão previsto no § 1º do art. 921 do CPC.

2. A realização de diligências frustradas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 487, II, e 921, §§ 1º, 4º, 5º e 6º; Lei nº 14.010/2020; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023; TJES, ApCiv nº 0003223-30.2013.8.08.0026, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta seguinte teor:

“Cuida-se de
apelaç
ão
cível
por meio da qual pretende,
Distribuidora
Caite de Bebidas Ltda

(fls. 285/302), ver reformada a r. sentença (fls. 282/283) que, em sede de ação de execução extrajudicial, decretou a prescrição intercorrente dos créditos descritos na CDA executada, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese: i) não houve inércia por tempo superior ao prazo quinquenal de prescrição do direito material, tendo requerido inúmeras diligências; ii) não deve ser computado o prazo em que o processo esteve arquivado ou sem movimentação.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual na origem.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se que o recurso contraria entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque na alínea
a
do inciso IV do art. 932 do CPC.

Conforme disposto na
Súmula 150 do
STF
, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Por sua vez, a configuração da prescrição intercorrente requer a inação do exequente durante a tramitação processual por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos de paralisação por determinação judicial.

E
m caso de
não localização de bens penhoráveis,
o
termo
inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera,
seguindo-se a suspensão p
elo prazo
máximo de 1 ano,
consoante prevê o art. 921 do CPC
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Vale destacar a expressa dicção do § 6º: “
A
alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo
”.

In casu
, depreende-se que,
não localizados bens penhoráveis em nome dos apelados
após inú
meras
tentativas,
suspensões
e dilações de prazos
, o feito executivo fora suspenso pelo prazo de 1 ano em
1
5
/12/2017
, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC.

Findo o prazo em
1
5
/12/2018
, iniciou-se a contagem do lapso quinquenal da prescrição intercorrente, decorrido em
maio
de 2024
, considerando a suspensão em decorrência da pandemia da Covid-19 (12/06/2020 a 30/10/2020), por força da Lei Federal nº 14.010/2020.

Ademais, o Tribunal da Cidadania ostenta consolidada jurisprudência no sentido de que
a realização de diversas diligências frustradas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Este Tribunal encampa o posicionamento da Corte Superior:

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - RECURSO DESPROVIDO .
1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente, mas também a realização de diligências não exitosas levam ao reconhecimento da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
.
2. No caso dos autos, embora o banco exequente não tenha se quedado inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas restaram infrutíferas, o que não impediu o curso da prescrição. 3. Recurso desprovido.

(Data: 27/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0003223-30.2013.8.08.0026 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Sob esse prisma,
não se justifica a perpetuação de execução movida desde os anos
90
,
sem a prática de atos efetivos para satisfação do crédito, às expensas da máquina judiciária
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.
”

Pois bem. É incontroverso que o feito esteve suspenso a partir de 15/12/2017, por ausência de localização de bens penhoráveis, com reiteração de diligências frustradas desde então, sem a prática de atos efetivos aptos a interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional.

Com o decurso do prazo de um ano da suspensão, iniciou-se o quinquênio prescricional previsto na Súmula 150 do STF, com término em maio de 2024, considerada a suspensão emergencial decorrente da pandemia (12/06/2020 a 30/10/2020).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a realização de diligências infrutíferas não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 não prospera, pois, ainda que se considere o marco inicial da contagem a partir de 15/12/2018, com base na suspensão prevista na redação originária do art. 921 do CPC, igualmente se perfaz o prazo prescricional até maio de 2024.

Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, uma vez que, conforme o § 6º do art. 921 de CPC, o prejuízo não se presume, exceto na hipótese de ausência de ciência da suspensão, o que não se verifica.

Com efeito, a decisão monocrática enfrentou adequadamente os fundamentos recursais, observando os precedentes vinculantes e entendimento consolidado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 02/6/205 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.